Tribunal: STF
Processo: HC 251808
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Pleito de absolvição. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.C.F. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 918.419/SP (evento 8).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal. 



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do paciente em razão da ocorrência de erro de tipo. Argumenta que “o Paciente foi condenado como incurso no art. 217-A do Código Penal, apesar de ter mantido relações sexuais com a vítima sob a legítima convicção de que sua idade era superior à real, não havendo comprovação de que tivesse ciência inequívoca da menoridade absoluta, elemento essencial à configuração do dolo exigido pelo tipo penal”. Alega que “o Paciente tinha falsa percepção da realidade, faltando-lhe conhecimento sobre elementar do delito, ou seja, a real idade da vítima, restando afastado o dolo, pela incidência do erro de tipo essencial, previsto no art. 20 do CP”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 8):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO DE TIPO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. EXIGÊNCIA DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acolhimento da tese defensiva de erro de tipo e a consequente desconstituição do que ficou consignado pela Corte estadual demandaria aprofundado revolvimento fático, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



     



    O Tribunal de Justiça local, ao rechaçar a tese defensiva de erro de tipo na prática do delito de estupro de vulnerável, consignou que:



    “O Laudo Pericial constatou a conjunção carnal (fls. 12/14). 



    Pelas declarações firmes, seguras e coerentes da vítima, por não ter qualquer motivo para acusar gratuitamente o acusado, e, principalmente, por ter se submetido à humilhação de expor a intimidade, em Juízo, não há qualquer dúvida de que o réu foi o autor do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal. 



    A jurisprudência, nos casos de crimes contra os costumes, que sempre ocorrem na ausência de testemunhas, há muito se solidificou no sentido de que a palavra da vítima é a peça principal para formar a convicção do julgador.



    (...)



    A alegação de erro de tipo, no que diz respeito à idade da vítima, não convence. 



    Ora, o erro quanto ao elemento objetivo do tipo tem que ser inescusável. À exceção de exibição de documento de identidade falso, ou em razão de circunstâncias excepcionais, que permitam dar efetiva credibilidade ao erro de tipo, a simples alegação de desconhecimento da idade da vítima, não configura inescusável erro de tipo.



    Acresce que, não pode ser considerado critério, a avaliação subjetiva do agente ou o aspecto físico da vítima, como definidor de sua idade.



    A absolvição, portanto, é meta impossível de ser alcançada.” (destaquei)



    Na mesma toada, o ato dito coator manteve a condenação do paciente, ao seguinte fundamento:



    “Havendo o Tribunal local indicado a subsunção do comportamento ao tipo previsto no art. 217-A do Código Penal – CP, não há falar em flagrante ilegalidade na condenação, valendo reforçar que a desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório. Ou seja, o acolhimento da tese defensiva de erro de tipo e a consequente reforma do que ficou consignado pela Corte estadual demandaria aprofundado revolvimento fático, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.”. (destaquei)



    Nessa perspectiva, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição do paciente, necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. Esta Suprema Corte já assentou que “A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a alegação de erro de tipo é insuscetível de reexame em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada análise de fatos e provas” (HC 182474-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.4.2021); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023); “a qualificação do delito de estupro de vulnerável encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede de habeas corpus” (HC 170317-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.12.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente